Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. OBRIGAÇÃO. REALIZAÇÃO VIA EXPROPRIAÇÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO PERTENCENTE AO EXECUTADO. IMÓVEIS. ADJUDICAÇÃO AO CREDOR. IMISSÃO NA POSSE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EQUÍVOCO NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aperfeiçoando-se a imissão do exequente na posse das unidades imobiliárias efetivamente expropriadas do patrimônio do excutido como forma de realização do crédito que o assistia, não exorbitando a materialização da expropriação o que havia sido anteriormente realizado, segundo atestado pelos elementos colacionados, não se divisa sustentação apta a conduzir à apreensão de que, conquanto já extinto o executivo, o primitivo executado estaria sendo expropriado de seu patrimônio além do realmente consumado no trânsito do executivo.
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.